Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA UNA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE À RELAÇÃO ENTRE ADVOGADOS E SEUS CONSTITUINTES. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa acima transcrita e do voto condutor do v. acórdão, todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Inocorre contradição ou falta de fundamentação se constou, de forma clara, nas razões de decidir que, por se tratar de contrato bilateral e sinalagmático, no qual cada uma das partes ocupa, simultaneamente, a posição de credor e devedor uma da outra, onde a obrigação de uma parte corresponde ao direito da outra e, estando os serviços contratados descritos de forma genérica, não restando evidenciado que o pactuado restou efetivamente cumprido.
3. Assim, por se constituírem os embargos de declaração de recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade, inexistindo a contradição aventada pelo embargante, não há se falar em ocorrência de vícios no julgado passíveis de ser sanados pela via dos embargos.
4. Embargos de declaração rejeitados.